Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728629-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE. ICMS. IMPORTAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PERTINÊNCIA. FINALIDADE ESSENCIAL. ARTIGO 14, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, impede a cobrança de ICMS incidente sobre importação de mercadorias, desde que os bens nacionalizados se destinem às finalidades essenciais do ente. Se o Partido Político comprovou que os bens importados se destinam a facilitar a sua função institucional, por meio de produção própria de material gráfico, fará jus aos benefícios da imunidade tributária. A Suprema Corte possui entendimento de que na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional (RE 470.520). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código Tributário Nacional e 373, inciso I e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que incumbe ao partido político o ônus de provar o preenchimento dos requisitos exigidos para a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, inexistindo presunção. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670, e Karolinne da Silva Santos, OAB/GO 33.883. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 14 do Código Tributário Nacional e 373, inciso I e §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670, e Karolinne da Silva Santos, OAB/GO 33.883. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024